Tribunal: STF
Processo: Rcl 89813
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Cajati/SP contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0010248-33.2024.5.15.0069, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no  RE 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
O Município da Cajati/SP narra que foi condenada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ela contratada sob o fundamento de que “a responsabilidade do Município decorreu do MERO INADIMPLEMENTO, do qual a Corte Trabalhista inferiu, de forma automática, a suposta culpa do ente público” (e-doc. 1, p. 14)
Entende que a autoridade reclamada 

“acolheu os pedidos da parte autora, condenando o Município de forma subsidiária ao pagamento das verbas trabalhistas reconhecidas na sentença. A responsabilização do Município baseou-se exclusivamente em uma afirmação genérica de culpa ‘in vigilando’ e na presunção de culpa decorrente da ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização.” (e-doc. 1, p. 3)
O Reclamante pondera que “tal entendimento contraria que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no acórdão paradigma – RE 760.931(tema nº 246 em repercussão geral), bem como no julgamento do RE 1.298.647 (Tema 1118), uma vez que admite a responsabilização automática, sem a imprescindível comprovação de culpa ‘in eligendo’ ou ‘culpa in vigilando’, decorrente de comportamento negligente.” (e-doc. 1, p. 12)
Requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

In casu, o Município da Cajati/SP se insurge contra decisão do TRT 15 que manteve sentença mediante a qual foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Por oportuno, colaciono trecho de interesse da decisão condenatória de primeiro grau: 

“RESPONSABILIDADE DOS LITISCONSORTES PASSIVOS
(...)
In casu, ficou evidenciada a culpa in vigilando do ente público, uma vez que NÃO foram juntados aos autos os comprovantes de regularidade relativos à primeira reclamada, sem qualquer comprovação de efetiva fiscalização do referido contrato efetivado, sendo certo que o segundo reclamado TAMBÉM foi negligente na fiscalização da prestação de serviços da autora (culpa in vigilando), tendo anuído com as irregularidades cometidas pela primeira reclamada, admitindo-se labor irregular pela autora, ante inadimplência contratual e sem o pagamento sequer das verbas rescisórias devidas. Aliás, sequer os controles de jornada da reclamante foram anexados aos autos. Assim conclui-se que o segundo reclamado contratou e manteve empresa inidônea, sem garantir o cumprimento mínimo dos direitos trabalhistas, o que denota manifesta culpa na fiscalização do cumprimento contratual.
Ademais, deveria o codemandado ter exigido a regularização do pagamento das verbas trabalhistas pela primeira reclamada, o que não se realizou.
Tampouco nenhuma medida restou demonstrada ter sido adotada pelos litisconsortes em face da primeira reclamada, inclusive, resguardo de valores devidos no contrato estabelecido entre os reclamados. 
Assinale-se, ainda, que a negativa geral da defesa, em alguns aspectos da defesa, demonstra que, realmente, o segundo não fiscalizava todos os aspectos objeto desta lide.
Assevere-se que a sua responsabilidade abrange todas as parcelas da condenação, conforme entendimento consagrado na Súmula 331, VI, do TST. 
Registro que não se trata de reconhecimento da relação de emprego diretamente com o segundo reclamado, mas do reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária. Destarte, deve ser salientado, também, que natureza civil do contrato de prestação de serviços entre as rés, somente é oponível entre as mesmas, não frente ao empregado em seara trabalhista.
Ressalte-se, por fim, que, inconteste a contratação da 1ª Reclamada para prestar serviços ao 2º Reclamado, cabia ao Reclamado a comprovação do fato modificativo de qual período a Autora teria laborado exclusivamente para a 1ª Ré (art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu. 
Desta forma, acolho o pedido para declarar a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado pelo adimplemento das parcelas integrantes da condenação e por todo o contrato de trabalho ora analisado, exceto quanto à multa do art. 467 da CLT, por expressa disposição legal.” (e-doc. 99, p. 85-90)

O TRT 15, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação do juízo de primeiro grau. Vide:

“Não merece reforma o decidido.
É inconteste que a Autora, no exercício de suas atividades de cuidadora, prestou serviços ao 2º Reclamado, por intermédio da 1ª Ré, restando caracterizada a condição de tomador de serviços.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 16 na Sessão Plenária de 24.11.2010, declarou, por maioria, a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
Na oportunidade, restou evidenciado que a constitucionalidade do §1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 apenas afastaria a imputação da responsabilidade pela mera inadimplência do contratado.
Entretanto, nos casos de omissão do órgão público quanto ao dever de vigiar e fiscalizar a ação de terceiros, haveria a possibilidade de responder de forma subsidiária pelo adimplemento das obrigações.
Ao apreciar o Tema de Repercussão Geral 246 (RE 760931), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93." 
Na Reclamação nº 26.702 (julgada em 25/05/2017), o Ministro Luís Roberto Barroso, em sede de medida cautelar, destacou que:
(...)
Desse modo, tornou-se imprescindível analisar em cada caso concreto a culpa "in vigilando" do ente público, destacando-se que a própria Lei nº 8.666/93 (arts. 58 e 67) prevê que a execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada pela Administração.
Esse é o entendimento esposado na nova lei de licitações, Lei Federal n. 14.133/2021, que, no § 2.º do art. 121, admite a possibilidade de responsabilização da Administração "se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado". 
Importante destacar, ainda, o conteúdo do § 3.º do mesmo artigo 121 que determina ao ente contratante a adoção de cautelas visando garantir a quitação das verbas rescisórias:
(...)
Quanto ao ônus da prova da falta de fiscalização eficiente, esta Especializada trilhou o firme entendimento de que competia ao Ente Público a prova da efetiva fiscalização das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora, em sintonia com as obrigações legais derivadas do contrato de prestação de serviços entabulado com a empresa terceirizada e o princípio da aptidão da prova.
No entanto, em 13/02/2025, ao analisar a questão, o C. STF decidiu, por maioria, que compete ao trabalhador comprovar a efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do poder público, através da demonstração de que o ente público, cientificado das irregularidades, permaneceu inerte. Restou assentado, ainda, que a Administração tem o dever de fornecer condições de higiene, segurança e salubridade aos trabalhadores terceirizados.
A decisão está pendente de publicação, mas a sessão de julgamento já orienta sobre a tese 1118 assim firmada:
(...)
Diante da decisão do C. STF, não resta outra alternativa a não ser atribuir à parte Autora o ônus de comprovar o comportamento descuidado da Administração Pública. 
No presente caso, restou comprovado que o 2º Reclamado não forneceu ambiente de trabalho em condições de salubridade, conforme apurado pela prova pericial.
A prova documental atesta, ainda, que embora ciente das irregularidades praticadas pela empregadora - tanto que havia processo administrativo por descumprimento contratual- não adotou medidas capazes de garantir os direitos trabalhistas sonegados, a exemplo do pagamento das verbas rescisórias e garantia da estabilidade gestante, o que demonstra a existência de culpa "in vigilando" por parte do tomador.
Frise-se, ainda, que apesar da vultosa documentação trazida pelo Município, poucas se referem ao contrato de trabalho da Reclamante e confirmam, de forma cabal, que o 2º Reclamado não adotou providências para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, porque não exigiu a comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior para pagamento do contrato administrativo.
Mais grave, apesar de incontroversamente conhecedor do inadimplemento das verbas rescisórias, conforme documento de ID 8482672, apenas aplicou multa por descumprimento contratual, sem qualquer conduta para reter pagamentos ou blindar as verbas trabalhistas devidas aos terceirizados. 
Assim, os documentos apresentados pelo 2ª Reclamado e o transcurso da instrução processual corroboram a ineficácia da fiscalização da execução do contrato que firmou com a 1ª Ré, uma vez que embora tenha identificado o descumprimento das obrigações trabalhistas, não adotou providências para assegurar os direitos dos trabalhadores afetados.
Considerando a conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, deve o Município de Cajati responder subsidiariamente pelos encargos da condenação, o que abrange todas as verbas dela decorrentes - Súmula 331, IV, V e VI, do TST, nos termos impostos pela sentença.” (e-doc. 99, p. 154-158)

O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento que denegou seguimento ao recurso de revista. (e-doc. 102).

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Município da Cajati/SP, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Bruna da Paes dos Santos, por não terem sido adotadas providências pela Administração Pública, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente